Tribunal: TJMT
Processo: 0015992-85.2006.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015992-85.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AMARILDO A. DO AMARAL EIRELI - EPP - CNPJ: 01.520.672/0001-90 (APELADO), ELIDIA NICOLAU DE ANDRADE AMARAL - CPF: 344.609.421-00 (APELADO), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO), ALLAN PATRICK ANDRADE DO AMARAL - CPF: 878.868.041-04 (APELADO), ALLAN PATRICK ANDRADE DO AMARAL - CPF: 878.868.041-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIDIA NICOLAU DE ANDRADE AMARAL - CPF: 344.609.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DA REGRA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 421 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo ente estadual contra sentença que extinguiu execução fiscal ao acolher exceção de pré-executividade, a qual reconheceu a nulidade material do título executivo pela inconstitucionalidade da cobrança tributária, condenando a Fazenda Pública em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a extinção do processo decorre do acolhimento de defesa incidental do devedor, a despeito do requerimento superveniente do Estado para o reconhecimento da extinção sem ônus pela prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A isenção de ônus sucumbenciais prevista na atual normatização processual civil restringe-se estritamente às hipóteses em que a extinção da demanda executiva fundamenta-se no reconhecimento primário da prescrição intercorrente.

4. O marco extintivo da presente lide operou-se pelo acolhimento da tese de nulidade do título arguida previamente pela defesa técnica do executado, tornando juridicamente irrelevante o pleito estatal posterior focado no decurso do tempo.

5. Sob a lente do princípio da causalidade, a instauração de execução amparada em título manifestamente nulo impõe ao Estado o dever legal e ético de arcar com os custos sucumbenciais, visto que forçou o cidadão a movimentar a máquina jurisdicional para a proteção do próprio patrimônio.

6. A fixação da verba honorária em desfavor da Fazenda Pública exige a estrita observância dos percentuais objetivos previstos na legislação, rechaçando-se o arbitramento por equidade quando o proveito econômico obtido for perfeitamente mensurável, em alinhamento à jurisprudência vinculante da Corte Superior.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A Fazenda Pública sujeita-se ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal for extinta em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade, sendo inaplicável a isenção legal inerente à prescrição intercorrente se o pleito estatal for posterior à defesa do devedor. 2. A fixação de honorários contra o erário submete-se aos critérios objetivos e escalonados da lei processual, vedada a apreciação equitativa diante de proveito econômico mensurável."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, I, e 11, e art. 921, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 456 (RE 598.677); STJ, Tema 421 (REsp 1.185.036/PE); STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n.o 0015992-85.2006.8.11.0041, acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por Elidia Nicolau de Andrade Amaral para declarar nula a Certidão de Dívida Ativa (CDA no 002388/06-A), em razão da ilegalidade do crédito cobrado (ICMS Garantido), e, por conseguinte, julgou extinto o processo, condenando o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (ID 349369877).

Em suas razões recursais (ID 349369882), o Estado de Mato Grosso insurge-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Aduz que a execução fiscal restou fulminada pela prescrição intercorrente, circunstância reconhecida pelo próprio ente público nos autos (ID 349369876).

Sustenta que, com o advento da Lei no 14.195/2021, que alterou a redação do art. 921, § 5o, do CPC, o reconhecimento da prescrição intercorrente impõe a extinção do processo "sem ônus para as partes".

Argumenta que, pelo princípio da causalidade, quem deu causa à lide foi o devedor que não adimpliu a obrigação tributária originária.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a condenação em honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n.o 0015992-85.2006.8.11.0041, acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por Elidia Nicolau de Andrade Amaral para declarar nula a Certidão de Dívida Ativa (CDA no 002388/06-A), em razão da ilegalidade do crédito cobrado (ICMS Garantido), e, por conseguinte, julgou extinto o processo, condenando o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (ID 349369877).

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o cabimento da condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em Execução Fiscal extinta após a oposição de Exceção de Pré-Executividade.

O Estado Apelante sustenta que a extinção ocorreu em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente e, por conseguinte, invoca a aplicação do art. 921, §5o, do Código de Processo Civil (com redação dada pela Lei no 14.195/2021), que isenta as partes do pagamento de honorários e custas ("sem ônus para as partes").

Entretanto, a pretensão recursal não merece prosperar, pois se baseia em premissa fática equivocada.

Da análise dos autos, constata-se que a coexecutada apresentou Exceção de Pré-Executividade em 30/06/2023 (ID 349369875), por meio de advogado constituído, pugnando pela nulidade da CDA, sob o argumento de que o crédito em cobrança ("ICMS Garantido") foi instituído por Decreto, em manifesta ofensa ao princípio da legalidade e ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 456).

Apenas em 10/06/2024 (ID 349369876), ou seja, quase um ano após a oposição da defesa técnica pela parte devedora, o Estado de Mato Grosso compareceu aos autos pugnando pelo reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente.

Ao prolatar a r. sentença, a Magistrada
a quo
fez expressa menção à petição do Estado; contudo, a fundamentação (
ratio decidendi
) e o dispositivo da sentença ancoraram-se clara e exclusivamente no acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, em razão da inconstitucionalidade/ilegalidade do tributo cobrado (ICMS Garantido).

Vejamos trecho do dispositivo da sentença:

"Diante do exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade para declarar nula CDA no 002388/06-A, bem como a presente execução fiscal (...) Condeno a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios do Advogado da parte excipiente que arbitro em 10%(dez por cento) sobre o proveito econômico (...)"

Dessa forma, a regra do art. 921, § 5o, do CPC não se aplica ao presente caso, visto que a execução não foi extinta de ofício ou a requerimento por prescrição intercorrente, mas sim pelo reconhecimento judicial, provocado pela defesa do devedor, da nulidade material do título executivo (ilegalidade do tributo).

Aplica-se, portanto, ao presente caso o Princípio da Causalidade. O Estado ajuizou execução fiscal amparada em título nulo, o que obrigou a parte executada a contratar advogado e apresentar defesa incidental (Exceção de Pré-Executividade) para resguardar seu patrimônio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 421 / REsp 1.185.036/PE), é pacífica no sentido de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade resultar na extinção total ou parcial da execução fiscal:

"Acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal e prosseguimento quanto ao remanescente, são devidos honorários advocatícios." (STJ - Tema 421).

Na mesma vertente:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

[...]

1.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução
[...]”.
(AgInt no REsp n. 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Com efeito, se mostra escorreita a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do advogado do
excipiente, ora agravado
, sendo inclusivo o decisum incontroverso nesse ponto.

No que tange à
forma de fixação dos honorários

o Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entende que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2o e 3o
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Ressalta-se que, de acordo com o recurso paradigma, quando for possível aferir o proveito econômico obtido com a decisão proferida na demanda (ainda que elevado), os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

Em relação ao
quantum
, sabe-se que, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários sucumbenciais devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o, e os percentuais em observância ao assentado no § 3o, ambos do artigo 85. Vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Nessa esteira, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em, no mínimo, 10% (dez por cento) e, no máximo, 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, por ser causa de baixa complexidade, que não demandou prolongados trâmites processuais, tendo a exceção sido analisada em tempo razoável, tenho que a fixação dos honorários no percentual mínimo observou estritamente a legislação processual.

Por fim, em razão do desprovimento do apelo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Estado de Mato Grosso para 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026